Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. PENHORA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. PRECLUSÃO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO. CONSTRIÇÃO. VALOR. EXCESSIVO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabe a análise de matéria arguida e julgada em recurso anteriormente interposto pela parte, em face da preclusão.

2. Comprovado o descumprimento da decisão proferida no recurso, ou seja, a penhora de numerário em percentual superior ao determinado, o recurso deve ser provido, a fim de liberar o valor constrito em excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.